Tribunal: TJPA
Processo: 0842373-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842373-21.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRIDO: HELIENE PACHECO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento de retroativos ajuizada por servidora pública estadual, pleiteando o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com o Estado do Pará, entre 1999 e 2003, para fins de averbação e percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de procedência com determinação de averbação do tempo laborado e pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no âmbito da Administração Pública estadual, considerando o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário mantido com a Administração Pública por período superior ao permitido pela legislação local (Lei Complementar Estadual nº 07/1991), sem demonstração de necessidade excepcional, é nulo de pleno direito, conforme entendimento do STF.

4. O Tema 916 do STF estabelece que contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos, salvo o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado e ao levantamento do FGTS.

5. A jurisprudência do STF, reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, veda expressamente o cômputo de tempo prestado sob contratação nula para fins de vantagens funcionais, como o ATS, ainda que exista previsão em legislação estadual.

6. Em juízo de retratação, impõe-se a reforma da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos, para alinhamento à orientação vinculante da Corte Suprema, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, não pode ser computado para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em exercer juízo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, tudo nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, que integra este julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0842373-21.2020.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de retroativo e tutela de evidência, movida por Heliene Pacheco Pereira.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública efetiva do Estado do Pará, exerce o cargo de professora Classe II desde junho de 2003, e, antes de sua efetivação, desempenhou funções como servidora pública em dois vínculos distintos.

O primeiro junto ao Estado de Goiás, de 02/08/1982 a 22/03/1983 e de 01/02/1986 a 30/11/1999, totalizando 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias.

O segundo, no Estado do Pará, na condição de servidora temporária entre maio de 1999 e maio de 2003, período em que prestou serviços junto à SEDUC/PA.

Inicialmente, a autora requereu administrativamente a averbação desses períodos de serviços pretéritos, o que foi parcialmente deferido, de modo que a Administração Pública reconheceu apenas o tempo laborado no Estado de Goiás para fins previdenciários, excluindo o tempo como servidora temporária no Estado do Pará da contagem para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O indeferimento administrativo baseou-se em parecer da Procuradoria Geral do Estado do Pará que veda a averbação de tempo prestado sob vínculo temporário para efeitos remuneratórios.

Posteriormente, sustentando que a omissão estatal configura enriquecimento ilícito e afronta ao art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, o qual determina que o tempo de serviço público prestado “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” deve ser considerado “para todos os efeitos legais, salvo estabilidade”, a autora ajuizou a presente demanda.

Requereu, ao final, a averbação do tempo trabalhado no vínculo temporário junto à SEDUC/PA, a revisão do percentual de ATS de 25% (vinte e cinco por cento) para 55% (cinquenta e cinco por cento), com o consequente recálculo remuneratório, e o pagamento dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, que perfazem um valor da causa de R$ 121.663,40 (cento e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional por tempo de serviço correspondente, excluídos os períodos concomitantes, e a pagar-lhe as diferenças de remuneração que deixou de perceber desde
13/08/2015
, acrescidas de juros desde a citação ecorreção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que o vínculo mantido pela autora com a Administração Pública Estadual entre os anos de 1999 e 2003 foi precário e temporário, firmado sem concurso público, e por prazo superior ao legalmente permitido.

Sustenta que a natureza excepcional do contrato temporário não permite a sua equiparação ao vínculo estatutário para efeitos de concessão de vantagens funcionais, como o ATS.

Afirma ainda que o adicional por tempo de serviço é benefício próprio do regime estatutário, não se estendendo a outras espécies de vínculo com a Administração Pública.

Argumenta que o tempo prestado em caráter temporário somente pode ser reconhecido para fins previdenciários, jamais para efeitos financeiros.

Além disso, alega que a sentença violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao admitir a contagem de tempo de serviço prestado em contrato temporário para fins de vantagem pecuniária contínua, configurando precedente perigoso de desestruturação orçamentária e funcional do serviço público.

Por fim, pugna pela reforma total da sentença, para que sejam afastados os efeitos remuneratórios decorrentes do período prestado sob regime temporário.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, nas quais se defende a manutenção da sentença, com base na literalidade do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e na jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que admite a contagem de tempo prestado como temporário para fins de ATS, desde que comprovado o efetivo exercício da função pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a existência de jurisprudência no TJPA favorável à tese da autora e a ausência de nulidade ou ilegalidade na contratação temporária nos moldes comprovados nos autos.

Os autos vieram conclusos para julgamento, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado, em razão do Grupo de Representativo nº 30 do TJPA.

No STF, os autos foram autuados como RE 1.405.442/PA, para discutir se o tempo de serviço prestado, com base em contrato temporário nulo, poderia ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

Em 4.10.2024, foi determinada a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que sejam observadas as providências disciplinadas no inciso II do art. 1.030 do CPC/2015 e, desta forma, ajustado o acórdão vergastado à tese referente ao Tema 916 da repercussão geral.

Em seguida, o vice-presidente desta E. Corte, determinou o retorno dos autos, ID nº 26341316, para análise, desta Turma, de possível juízo de retratação, em razão do Tema 916 do STF, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e exerço o juízo de retratação, conforme dispõe o art. 1.030, II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de retroativos, determinando ao Estado do Pará que procedesse à averbação do tempo de serviço prestado pela autora, no período em que exerceu função pública sob regime temporário junto à SEDUC/PA, com o consequente recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), observada a prescrição quinquenal, e condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, acrescidas de correção monetária e juros, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito retorna a esta instância de origem em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, que reafirmou o entendimento firmado no Tema 916 da Repercussão Geral, de observância obrigatória por todos os tribunais.

O cerne da discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário que extrapola o limite legal de duração pode ser averbado para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

No caso concreto, consta dos autos que a autora laborou como servidora temporária da SEDUC/PA entre maio de 1999 e maio de 2003, totalizando cerca de 4 (quatro) anos de vínculo ininterrupto.

O direito da autora foi reconhecido, com base no Art. 70 §1º da LEI Nº 5.810/94, vejamos:

Art. 70.

Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No entanto, Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No estado do Pará a LEI COMPLEMENTAR Nº 07/1991, prevê as possibilidades o prazo máximo de contratação, de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando dois anos, vejamos:

“Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderá contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

[...]

Parágrafo Único.

Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.”

Assim, a manutenção da autora no exercício de função pública por período superior ao legalmente permitido caracteriza contratação em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, hipótese expressamente analisada e qualificada pelo Supremo Tribunal Federal como contrato nulo de pleno direito.

A divergência nasce quando à luz da Lei Estadual, o contrato temporário não poderia ultrapassar o prazo máximo de 2 (dois) anos, sendo vedadas prorrogações sucessivas e sem fundamento em necessidade temporária e excepcional devidamente comprovada.

Com efeito, o
Tema 916 do STF
, fixado no julgamento do RE nº 765.320/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Posteriormente, no RE nº 1.405.442/PA, o Supremo Tribunal Federal reafirmou expressamente esse entendimento, aplicando-o de modo específico às ações em que se pleiteia a averbação de tempo de serviço proveniente de contratos temporários nulos para fins de recebimento de adicionais e vantagens funcionais, concluindo pela incompatibilidade de tais pretensões com a tese de repercussão geral.

Dessa forma, à luz da orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a contratação temporária da autora, por prazo superior ao legal e sem amparo em necessidade excepcional devidamente comprovada, é nula de pleno direito, não podendo gerar efeitos jurídicos além do direito à percepção da remuneração já recebida pelo trabalho efetivamente prestado e ao levantamento do FGTS, se cabível.

Ressalte-se que, conquanto a Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 70, §1º, preveja a possibilidade de contagem de tempo de serviço “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou pagamento”, tal dispositivo não tem o condão de afastar a supremacia da Constituição Federal nem de excepcionar o entendimento firmado em repercussão geral, uma vez que o STF já reconheceu que o contrato nulo não pode gerar qualquer vantagem funcional, sob pena de burla ao art. 37, II e IX, da Carta Magna.

Nesse contexto, ainda que a autora tenha efetivamente desempenhado funções docentes, o fato de sua contratação ter extrapolado o limite legal e ter se mantido sem a observância das exigências constitucionais de excepcionalidade e temporariedade impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e vínculo, limitando-se seus efeitos às contraprestações fixadas no TEMA.

Ratificando o entendimento, esta E. Corte já se posicionou:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO EXERCIDO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida em ação de cobrança de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ajuizada por servidor público estadual, que buscava a inclusão do período exercido sob contratos temporários de professor para fins de cálculo de gratificação. A sentença de origem julgou procedente o pedido, determinando a averbação do tempo de serviço temporário e o pagamento das diferenças retroativas relativas ao ATS, entendimento este impugnado pelo ente estadual sob o argumento de impossibilidade de reconhecimento desse período para fins de ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária nula pode ser considerado para fins de percepção de adicional por tempo de serviço no âmbito do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA (Tema 916), fixou entendimento de que o vínculo decorrente de contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos para além do direito ao recebimento das remunerações e ao levantamento do FGTS, sendo vedada a averbação do respectivo período para fins de concessão de vantagens funcionais, como o ATS.

O tempo de serviço prestado sob regime temporário, quando caracterizado o desvirtuamento da contratação — com prorrogação sucessiva ou em afronta à lei — não pode ser considerado para fins de vantagens estatutárias, por ausência de amparo legal e jurisprudencial.

A orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral, bem como precedentes do próprio TJPA, impõe o afastamento do entendimento anterior da Corte local que admitia o cômputo do tempo de serviço temporário para efeitos de ATS.

No caso concreto, o período de serviço temporário do autor foi exercido em regime de contratação considerada nula, inexistindo direito à contagem desse tempo para fins de adicional por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária nula não pode ser computado para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Constituição do Estado do Pará, art. 36; Lei Complementar Estadual nº 07/91, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 077/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.11.2023 (Tema 916); STF, RE nº 765.320/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.03.2015 (Tema 961); TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024; TJPA, Decisão Monocrática nº 0825950-78.2023.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801501-66.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PRESTADO SOB CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário e consequente implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 50%, com pagamento das parcelas vencidas (respeitada a prescrição quinquenal) e vincendas. O juízo de origem reconheceu o direito com base na legislação estadual. Apelação improvida.

2. O processo retornou a esta Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, nos termos julgado pelo Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor posteriormente efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), firmou o entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulas e não geram efeitos jurídicos, salvo o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.

5. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou a tese do Tema 916, vedando expressamente o aproveitamento de tempo prestado sob contrato temporário nulo para a concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

6. A contratação da apelada por período superior a 16 anos em regime temporário configura nulidade, dada a ausência de excepcionalidade e transitoriedade, requisitos indispensáveis segundo a Constituição.

7. A sentença de origem, ao reconhecer efeitos jurídicos ao contrato nulo, contrariou entendimento vinculante do STF, motivo pelo qual se impõe sua reforma em juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0853744-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Por fim, cabe destacar que o dever de observância da tese firmada pelo STF decorre do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo obrigatório o ajuste da jurisprudência e das decisões locais às diretrizes estabelecidas pela Corte Constitucional, sob pena de violação à hierarquia normativa e ao princípio da segurança jurídica.

Assim, em juízo de retratação, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que o acórdão anteriormente proferido por esta Turma diverge frontalmente da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, exercendo juízo de retratação, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025